Tribunal: STF
Processo: ARE 1284269
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL, CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. DIREITO NÃO FULMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. PORTARIA Nº 173/2007. APROVEITAMENTO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARGO DURANTE O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E TJRN. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DEVIDO EM RAZÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO AO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO, PARA QUE OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO LIMITEM-SE AO QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL DO DECRETO Nº 20.910/32, QUE ATINGE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os servidores, antes celetistas, após a transição para o regime estatutário, têm direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT. AI 228148 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28.02.2012; RE 474326 ED, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27.03.2012. - Precedentes TJRN: AC 2016.015251-1; AC 2017.004639-0; AC 2016.015255-9; AC 2016.015278-6; AC 2016.015267-6.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV; e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente